Tribunal: TJES
Processo: 5014325-57.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014325-57.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO CARLOS LIMA GOMES e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MÉTODO SAC. TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGURO. VENDA CASADA. RECURSO DE ROBERTO CARLOS NÃO CONHECIDO. RECURSO DE KALINCA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tendo em vista que o apelante Roberto Carlos Lima Gomes quedou-se inerte após ser intimado para recolher o preparo em dobro, não foram conhecidas suas razões recursais, uma vez reconhecida a deserção, sendo analisadas as razões recursais de Kalinca Moulin Venturim.

2. Entende-se que
“A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da (taxa) mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, ainda que importe em capitalização de juros, inexistindo ilegalidade, ainda, no que tange à aplicação da “tabela price”

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 5006942-51.2022.8.08.0047, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, publicado em 18/09/2024)
.

3. Além disso,
“O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento de que a utilização do Sistema de Amortização Constante (SAC) não implica abusividade, pois esse método resulta em parcelas decrescentes e maior amortização do saldo devedor desde o início do contrato”
(TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.203956-8/002, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 02/04/2025, publicação da súmula em 07/04/2025).

4. Quanto à tarifa de administração, “
A jurisprudência reconhece a validade dessa tarifa em operações de financiamento imobiliário, desde que respeitado o limite estabelecido, como no presente caso. Portanto, não há ilegalidade na cobrança”
(TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.151923-0/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 27/11/2024, publicação da súmula em 28/11/2024)
.

5. Em que pese a contratação de seguro com a
MAPFRE Seguros, não há referência concreta a documento com indicação inequívoca de opção do consumidor (termo de adesão autônomo, campo destacável com aceitação específica etc.), devendo prevalecer o entendimento de que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação do seguro.

6. É
devida a restituição em dobro dos valores abusivos pagos pelo consumidor a partir de
30/03/2021, nos termos do entendimento exarado pelo STJ no REsp nº 1.413.542.

7. Recurso de Roberto Carlos não conhecido. Recurso de Kalinca conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 5
a
Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação revisional ajuizada por Roberto Carlos Lima Gomes e Kalinca Moulin Ventorim em desfavor de Banco do Estado do Espírito Santo, na qual o magistrado de origem julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça outrora deferida.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, em síntese, que: (a) não há previsão no contrato de cláusula referente à metodologia de incidência dos juros, de modo que deve ser reconhecida a ilegalidade da capitalização aplicada; (b) é nula a cláusula que previu a contratação de seguro, u
ma vez que configura venda casada
; (c) deve ser reconhecida a ilegalidade da “taxa de administração”, bem como determinada a devolução em dobro dos valores pagos.

Contrarrazões no Id. 16295900, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, consigno que o apelante Roberto Carlos Lima Gomes foi intimado para proceder com o recolhimento em dobro do preparo (Id. 17232802), permanecendo inerte, de modo que deixo de conhecer de seu recurso, posto que deserto, passando a análise das razões recursais de Kalinca Moulin Venturim.

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre
apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais formulados pelos apelantes em desfavor do Banco do Estado do Espírito Santo na ação revisional proposta.

Para tanto, a apelante sustenta, em síntese, que: (a) não há previsão no contrato de cláusula referente à metodologia de incidência dos juros, de modo que deve ser reconhecida a ilegalidade da capitalização aplicada, referente ao método SAC; (b) é nula a cláusula que previu a contratação de seguro, uma vez que configura venda casada; (c) deve ser reconhecida a ilegalidade da “taxa de administração”, bem como determinada a devolução em dobro dos valores pagos.

De plano, incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes, nos termos da Súmula 297 do STJ, é regida pelo
C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor, de modo que a interpretação das cláusulas do contrato deve observar a prerrogativa do art. 47 do código consumerista.

Como se sabe, adequando-se às peculiaridades da presente demanda,
“A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da (taxa) mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, ainda que importe em capitalização de juros, inexistindo ilegalidade, ainda, no que tange à aplicação da “tabela price”

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 5006942-51.2022.8.08.0047, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, publicado em 18/09/2024)
.

Além disso, ressalta-se que
“O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento de que a utilização do Sistema de Amortização Constante (SAC) não implica abusividade, pois esse método resulta em parcelas decrescentes e maior amortização do saldo devedor desde o início do contrato”
(TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.203956-8/002, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 02/04/2025, publicação da súmula em 07/04/2025).

Assim, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que:
(a) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada; e (b) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada

(REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe de 24/9/2012)"
(
AgInt no AREsp n. 1.685.369/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11.11.2020, DJe de 16.11.2020)[...]”
(AgInt no AREsp n. 2.479.914/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Sob esse enfoque, o contrato objeto do presente feito encontra-se em harmonia com a jurisprudência supramencionada, inexistindo motivos para o reconhecimento da abusividade alegada.

No que diz respeito à cobrança da tarifa de administração do contrato (no valor de R$ 25,00), aplica-se o entendimento de que
“A cobrança de taxa de administração no valor de R$ 25,00 mensais, prevista no contrato, é legal conforme art. 14, II, da Resolução 4.676/2018 do Banco Central. A jurisprudência reconhece a validade dessa tarifa em operações de financiamento imobiliário, desde que respeitado o limite estabelecido, como no presente caso. Portanto, não há ilegalidade na cobrança”
(TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.151923-0/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues, 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 27/11/2024, publicação da súmula em 28/11/2024)
.

Quanto à tarifa referente ao seguro, o e. STJ firmou entendimento em sede de recursos repetitivos (Tema 972) no sentido de que
“[...]Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.[...]” (REsp n. 1.639.320/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018).

Nesse sentido, anoto que esta Corte Estadual de Justiça tem entendido que
“É assente o entendimento de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (REsp 1639259/SP - Tema 972). Tal como consta no édito singular, observo que não fora demonstrado pelo banco apelante a oportunidade de escolha do consumidor acerca da contratação ou não do seguro, de forma que sua cobrança automática deve ser vista como abusiva[...]”
(TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5021410 89.2022.8.08.0024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 14/Mai/2025).

No caso dos autos, em que pese a contratação de seguro com a
MAPFRE Seguros (Id. 16295620, fl. 23), não há referência concreta a documento com indicação inequívoca de opção do consumidor (termo de adesão autônomo, campo destacável com aceitação específica etc.), devendo prevalecer o entendimento de que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação do seguro.

Conforme acompanhei o entendimento em demandas similares, para afastar a abusividade não é suficiente a assinatura do contrato de seguro ou a existência de cláusula genérica que informe que foram ofertadas outras opções de apólice, cabendo à instituição financeira, detentora do ônus probatório (art. 373, II, CPC c/c art. 6º, VIII, CDC), comprovar que foi oportunizado ao consumidor escolher outra seguradora de sua confiança ou de não contratar o seguro, sem que implicasse óbice ao financiamento. Dessa forma, deve a sentença ser reformada para reconhecer a abusividade da contratação do seguro.

Por fim, anoto que a Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, firmou tese no sentido de que a restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, observando-se a modulação dos efeitos, de modo que a devolução em dobro abarca os descontos indevidos
a partir de 30/03/2021, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.413.542.

Assim, é devida a restituição em dobro dos valores abusivos pagos pelo consumidor a partir de
30/03/2021, tendo em vista que a contratação em questão ocorreu em 17/06/2022, isto é, após a publicação do acórdão paradigmático.

Diante do exposto,
conheço
do recurso de Kalinca Moulin Ventorim e a ele
dou parcial provimento
para reformar a sentença impugnada e acolher em parte a pretensão autoral tão somente para reconhecer a abusividade da contratação do seguro e determinar a restituição em dobro dos respectivos valores pagos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.